Tribunal: STF
Processo: AI 218917
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordin
ário, nem
o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o Agravo Regimental foi improvido por fundamentos
 legais,
infraconstitucionais.
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do S
.T.F., no sentido
de não  admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
 Federal, por má
 interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.